Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017281-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), INVALDO WEIS - CPF: 334.019.859-49 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Diante da existência de elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481), impõe-se a concessão da antecipação de tutela para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA protestada, possibilitando-lhe a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado, ainda mais quando essa decisão está condicionada à prévia caução em dinheiro ou imóvel.

2.

“[...] No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 5612-32.2016.9811.0015 requerido por INVALDO WEISS, deferiu a tutela de urgência para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA n. 20161212, determinando a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado.

Aponta, em síntese, que o Agravado foi autuado em 15.07.2004 pela FEMA em decorrência do desmate de 185,7729 ha sem autorização legal, gerando a multa objeto da CDA n. 20161212.

Alegando nulidade de intimação da decisão final do processo administrativo instaurado para apurar a infração, dentre outras nulidades, o Agravado obteve a concessão do pleito antecipatório.

Rechaça os argumentos trazidos na decisão recorrida, aduzindo a validade da intimação e a inocorrência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, destacando que houve a intimação do representante legal do interessado, nos moldes do art. 4o, II do Decreto Estadual n. 1.986/2013, na pessoa da procuradora, Dra. Ivete Rezende Rodrigues.

Aponta a inaplicabilidade dos arts. 38 e 39 da Lei Estadual 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, diante do previsto no Decreto n. 1.986/2013, que versa exclusivamente sobre os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Ressalta que não fora demonstrada a plausibilidade do direito invocado, posto que não oferecida garantia idônea, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo, até o pronunciamento do Colegiado (id. 54578475).

No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido (id. 58245975).

Em suas contrarrazões, o Recorrido apontou as nulidades das intimações no decurso do processo administrativo, inclusive para a apresentação de recurso, posto que a decisão administrativa que homologou a multa fora endereçada à sua antiga Procuradora, requerendo o desprovimento do recurso (id. 67993980).

Apresentadas informações pelo Juízo de instância singela (id. 6943948).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scallope, opinou pelo provimento do recurso, uma vez que a notificação do Recorrente quanto à decisão administrativa deu-se na pessoa de sua Procuradora constituída, o que aponta a legalidade do ato (id. 69815962).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O

(Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versa o presente Agravo de Instrumento quanto ao acerto da decisão recorrida que, entendendo que houve nulidade da intimação do Recorrente no processo administrativo movido pela SEMA, deferiu o efeito suspensivo para obstar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA n. 20161212, determinando a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado.

A decisão agravada considerou como demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, ante a inobservância, por parte da Administração Pública, do endereço atualizado fornecido pelo Recorrente no curso do processo administrativo. Condicionou, ainda, os efeitos da decisão à apresentação de caução em dinheiro ou bem imóvel:

(...)

A Lei n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevê expressamente:

Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario.

Analisando os documentos apresentados no recurso e conforme ressaltado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, há elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481).

Em que pese o argumento apresentado pelo Recorrente de que a intimação da Decisão Administrativa n. 881/SUNOR/SEMA/2014 tenha se dado por meio da Procuradora do Recorrido, por meio do DOE n. 26461, de 22.01.2015, há um ponto nodal a ser analisado.

Analisando a documentação que acompanha o Agravo, constata-se que a decisão recorrida encontra fundamento probatório quanto à ausência de intimação válida do demandado pela SEMA, posto que o Recorrido forneceu seu novo endereço para ser intimado (
Rua dos Manacás, n. 2.105 – Setor Industrial Sul, Sinop-MT – id. 54578478 – p. 02
) e o órgão ambiental continuou a intimá-lo em endereço diverso, descrito tão somente no Auto de Infração n. 4.3913 (
rua dos Amapás, 107 – Sinop - id. 54578477
) o que, em tese, configuraria cerceamento de defesa.

A continuidade da irregularidade da intimação do Recorrido em endereço diverso afeta a notificação à sua patrona promovida pelo DOE. Isso porque, suas alegações finais foram apresentadas pelo Dr. Marcos Santos da Rosa. Entretanto, diante da ausência de procuração, a SEMA emitiu ofício,
enviado ao antigo endereço do Agravado
, a fim de que regularizasse a representação perante o órgão, com fulcro no art. 15, §2o do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (id. 54578479 – p. 24).

Como esse ofício nunca chegou ao conhecimento do Agravado, porquanto endereçado à sua antiga residência, não fora regularizada a representação processual naqueles autos,
por falha da Administração Pública
, diante do equívoco no endereçamento do documento em que requeria a regularidade da representação.

Assim, em que pese a notificação da patrona anterior, Dra. Ivete Rezende Rodrigues, por meio do Diário Oficial do Estado, diante do equívoco da Administração no endereçamento do ofício, o Recorrido foi impossibilitado de regularizar a representação processual, o que torna sem efeito a publicação da decisão administrativa por edital.

Ademais, mesmo com a publicação do ato por edital, vislumbra-se que está presente a relevância do fundamento quanto à nulidade da intimação, porquanto a determinação para pagamento da multa aplicada fora, novamente, encaminhada ao antigo endereço do Agravado (id. 54578480 – p. 09), o que impediu a quitação do débito ainda em âmbito administrativo, inclusive com a possibilidade de parcelamento deste.

Denota-se que a falha da Administração restringiu o Agravado de exercer seu direito à utilização do recurso previsto no art. 36 do Decreto n. 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Quanto à garantia, depreende-se da parte dispositiva da decisão recorrida que o seu cumprimento encontra-se condicionado à oferta de caução idônea, consistente em dinheiro ou bem imóvel, o que garante, à princípio, o Juízo.

Desta forma, foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, diante dos equívocos da Administração quanto à intimação do Recorrido nos autos do processo administrativo.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No processo administrativo,
a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
.

(N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual no 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CORRESPONDÊNCIA ENDEREÇADA EM LOGRAUDOURO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TEORIA DA APARÊNCIA RECONHECIDA, PORÉM, NÃO APLICADA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOTIFICADA

– NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR, BEM COMO DA EXECUÇÃO EMBASADA NESTE TÍTULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTIONAMENTO EM AMBOS OS RECURSOS - SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ORAL DO PATRONO DA RECORRENTE ADESIVA DESISTINDO DO RECURSO INTERPOSTO E RENUNCIANDO À VERBA HONORÁRIA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E, QUANTO À PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, JULGADO PREJUDICADO – DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO E RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HOMOLOGADAS - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 – Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título.

2 – Não se aplica a teoria da aparência, aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria

tanto em seara judicial como administrativa,

se o ato judicial que se quer alcançar (citação, intimação ou notificação), por via correio, com aviso de recebimento,
sequer foi endereçado para o logradouro em que se encontra a sede da pessoa jurídica, mas, ao contrário disso, sua remessa se deu em endereço desconhecido no processo, fazendo presumir equívoco perpetrado pelo agente ambiental.

(...) (N.U 0001083-16.2009.8.11.0079, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021